Tribunal: TJDFT
Processo: 0751310-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DE PARCELA COM ATRASO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos do devedor opostos pelo ora recorrido para extinguir a execução em face da inexigibilidade da obrigação constante no título de ID no 14893085, com fulcro no art. 917, inciso I, do CPC.

2. Aduz o recorrente que o título executivo extrajudicial acostado ao feito (Termo de Confissão de Dívida) prevê data para pagamento das parcelas, o que atenderia para um dos requisitos indispensáveis para a execução, em caso de descumprimento, qual seja: a certeza.

3. Acrescenta que o vencimento das parcelas seria todo dia 11 de cada mês, tendo início em 11 de setembro de 2019, parcela esta que fora devidamente adimplida. Afirma que a segunda parcela não foi paga no vencimento, o que ensejou a distribuição da presente execução, vindo o executado a efetivar o pagamento apenas 20 dias depois do vencimento.

4. Alega que o fato de o executado ter optado em adiantar algumas parcelas do seu débito, após a distribuição da execução, não retira do exequente o direito ao vencimento antecipado de todas as parcelas.

5. Destaca que o devedor efetivou o pagamento de mais seis parcelas, estando em aberto ainda quarenta e três parcelas, após o ingresso da execução.

6. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o devedor a pagar a totalidade do débito em aberto, abatidas as 7 parcelas já adimplidas, o que totaliza a quantia de R$ 4.300,00.

7. A confissão de dívida é contrato celebrado entre as partes, considerado título executivo extrajudicial quando preenchidos requisitos previstos no art. 784, II e III, do CPC e pode ser executado, desde que preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783, do CPC).

8. No caso em análise, o título é certo, pois o devedor/recorrido assumiu a dívida apontada no documento. É líquido porque o saldo devedor pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, partindo do valor já quitado. Destaca-se que as partes convencionaram que não incidiriam encargos sobre as parcelas.

9. A controvérsia cinge-se ao exame da exigibilidade da obrigação.

10. Por meio do Termo de Confissão de Dívida, datado de 11/09/2019, o executado/recorrido reconheceu que possui dívida líquida certa e exigível a ser paga diretamente ao exequente/recorrente, no montante de R$5.000,00, em 50 parcelas iguais e sucessivas de R$100,00, sem juros e sem correção monetária e sem multa, por meio de depósito bancário em conta indicada no referido documento.

11. O exequente defende que a impontualidade no pagamento da segunda parcela da dívida autorizou o vencimento antecipado das demais parcelas vincendas.

12. Ocorre que, muito embora a cláusula de vencimento antecipado da integralidade da obrigação seja plenamente válida, deve constar expressamente do instrumento firmado entre as partes, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido dispõe o art. 1.425, III, do Código Civil, com a seguinte redação: “Art. 1.425. A dívida considera-se vencida: [...] III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata”.

13. Verifica-se que não há no Termo de Confissão de Dívida assinado pelo executado previsão expressa de vencimento antecipado das parcelas.

14. Consta que o recorrido efetivou o pagamento da primeira parcelas em 11/09/2019, mas atrasou o pagamento da segunda parcela, que venceria em 11/10/2019, o que motivou a distribuição da execução do título extrajudicial, em 15/10/2019, ou seja, 4 dias após o inadimplemento, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

15. Os documentos acostados ao feito pelo executado atestam que o devedor quitou a segunda parcela da dívida em 20/01/2019, ou seja, com 20 dias de atraso, e da terceira parcela, em 12/12/2019, com 29 dias de atraso. Não obstante, os comprovantes indicam que o devedor adiantou 8 parcelas (quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona parcelas), com vencimentos em 11/12/2019, 11/01/2020, 11/02/2020 e 11/03/2020 (quitadas em 12/12/2019 - ID no 14893095 e ID no 14893096) e as que venceriam em 11/04/2020 e 11/05/2020 (quitadas em 07/01/2020 - ID no 14893101).

16. Outrossim, quando da apresentação das contrarrazões ao recurso inominado o devedor comprovou o pagamento da décima e décima primeira parcelas, com vencimentos em 11/06/2020 e 11/07/2020, quitadas em 13/02/2020 e 04/03/2020.

17. Portanto, além de não existir previsão contratual de vencimento antecipado, percebe-se que o devedor está quitando as parcelas previstas na confissão de dívida objeto da presente execução.

18. Consoante bem esposado pela magistrada de origem, se por um lado o recorrido atrasou o pagamento da segunda parcela, por outro, adiantou o pagamento de várias outras posteriores, conforme se confirma com os comprovantes de pagamento acostados nos autos.

19. Destarte, sendo incabível o vencimento antecipado da totalidade do débito e tendo o recorrido efetuado o pagamento antecipado das parcelas a vencer, não merece reparo a sentença vergastada.

20. Recurso conhecido e improvido.

21. Condenado o recorrente, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n.o 9.099/95, Art. 55).

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.